Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-57.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo consignado – Emissão de cartão de crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário – Utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Cartão utilizado apenas para o saque do mútuo – Presumível imposição unilateral ao contratante - Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo consignado – Emissão de cartão de crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário – Utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Cartão utilizado apenas para o saque do mútuo – Presumível imposição unilateral ao contratante - Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos – Preservação do contrato no que se refere às parcelas do empréstimo - Sentença reformada - Recurso provido.